Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003616-35.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEZIANE FERREIRA DE JESUS - CPF: 013.975.371-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DEZIANE FERREIRA DE JESUS - CPF: 013.975.371-08 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003616-35.2023.8.11.0015 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SINOP

RECORRIDO:

DEZIANE FERREIRA DE JESUS

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCASIONADO POR PREPOSTO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA –ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – REJEIÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a omissão do Município na conservação da rodovia pública, resta configurada sua responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento da importância de
R$ 8.592,78 (oito mil e quinhentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos),
a título de danos materiais, e ainda, ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.1. Da culpa exclusiva da vítima – Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente.

1.2. Da inexistência de danos morais.

1.3. Da falta de comprovação dos danos materiais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ausência do nexo causal entre a conduta da administração e o acidente do recorrido.

Rejeito a tese recursal, isto porque, conforme já salientado alhures, os dados probatórios constantes dos autos evidenciam que a parte recorrida trafegava na pela Avenida da SIBIPIRUNAS, sentido Centro, quando no cruzamento com a Avenida JOAQUIM SOCREPA viu a motoneta (V2) porém acreditou que daria tempo de atravessar e avançou, contudo a motoneta abalroou na lateral do V1. A condutora do V2 relatou que trafegava pela Avenida JOAQUIM SOCREPA, sentido Bairro Curitiba, quando no cruzamento com Avenida das SIBIRIPUNAS, o V1 invadiu sua preferencial sendo inevitável o abalroamento, conforme consta no id. 179476514, restando evidente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município recorrente e o acidente, ressaindo daí a sua responsabilidade civil pelos prejuízos materiais experimentados pelo contribuinte.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE
– MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECLAMADO PELOS DANOS DECORRENTES DO
ACIDENTE
– DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrido no evento danoso.

2. A negligencia no cuidado pela boa conservação da via foi o que acarretou o
acidente
que vitimou o reclamante.

3. Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos ao autor, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6. O reclamante faz jus a indenização a titulo de danos materiais do valor que foi gasto para reparar o prejuízo causado no veículo, em razão do buraco, decorrente da má conservação da via de rolamento.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002096-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

2.
Da ausência de comprovação dos danos materiais.

Neste ponto recursal,
tenho que, deve ser rechaçado o pedido de improcedência dos danos materiais suportados pela recorrida, formulado pelo recorrente, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrida e, que justificam a restituição dos valores pagos,
destinados a recompor os prejuízos materiais, tendo em vista os gastos para conserto de sua motocicleta, envolvida no acidente.

3.
Da inexistência de danos morais.

Entretanto, no que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, o acidente de trânsito é fato presumível a qualquer pessoa que trafega nas ruas urbanas (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) e por isso, sem outras consequências daí decorrentes, não há falar em abalo emocional acentuado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno o recorrente
MUNICIPIO DE SINOP
ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, diante do mínimo êxito recursal.

Deixo de condenar o recorrente

MUNICIPIO DE SINOP
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023